Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729466-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEWILSON MIGUEL DE ARRUDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do narrado e esclarecido pelo impetrante do ID 29330139, notadamente que efetivamente se deslocou ao hospital, onde solicitou documento (relatório médico) que tem o condão de melhor especifica sua condição particular, o qual pode, eventualmente, subsidiar de maneira mais robusta seu pleito liminar, defiro a suspensão do feito pelo prazo de até 15 (quinze) dias, para que a parte possa junta-lo aos autos, permitindo uma análise mais acurada do requisito da urgência que alega ostentar, notadamente em relação a outros pacientes que, como o impetrante, encontram-se na fila de espera para tratamento. Saliento que o paciente já se encontra em tratamento medicamentoso, sendo o objeto do presente mandamus a realização de procedimento cirúrgico. Exaurido o prazo concedido, ou sobrevindo o documento pela parte, retornem os autos conclusos incontinenti. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator